Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-89.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATIANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 059.850.976-33 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA:Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRIBUTO DE NATUREZA REAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. ÔNUS SOLIDÁRIO ATÉ A CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com o objetivo de isentar a Recorrente TATIANA DE OLIVEIRA COSTA do pagamento do IPVA, multa e demais taxas em face dos Recorridos ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, referente ao veículo FORD/FIESTA, ano 2004/2004, cor vermelha, placa JZW0634, RENAVAM 00826714676 a partir da tradição, na origem a sentença julgou improcedente o pedido formulado.

2. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, contudo, por força do artigo 134 do CTB, enquanto não comunicada a venda, o vendedor possui responsabilidade solidária.

3. Não há nos autos a comprovação da comunicação de venda, portanto, a Recorrente deverá ser solidariamente responsável ao adquirente do veículo até a citação, data em que os Recorridos tiveram conhecimento da tradição realizada.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com o objetivo de isentar a Recorrente TATIANA DE OLIVEIRA COSTA do pagamento do IPVA, multa e demais taxas em face dos Recorridos ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, referente ao veículo FORD/FIESTA, ano 2004/2004, cor vermelha, placa JZW0634, RENAVAM 00826714676 a partir da tradição, na origem a sentença julgou improcedente o pedido formulado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente TATIANA DE OLIVEIRA COSTA postula que seja desonerada do pagamento de tributos e multas a partir da tradição.

Em contrarrazões os Recorridos, refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento dos recursos e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020